Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Augusto César Cecílio de Figueiredo contra sentença que indeferiu a petição inicial, com base nos arts. 290 e 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, e condenando o autor ao pagamento de custas processuais.
O apelante sustentou que, ao requerer o cancelamento da distribuição antes da citação, não poderia ser condenado ao pagamento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. Defendeu, ainda, a inexistência de fato gerador tributário para a cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o cancelamento da distribuição, requerido antes da citação, gera a obrigação de recolher custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 290 do CPC prevê que, não sendo pagas as custas iniciais no prazo assinalado, haverá o cancelamento da distribuição, sem imposição do pagamento das custas, por ausência de previsão legal.
2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, havendo requerimento de cancelamento da distribuição antes da citação, não subsiste a condenação ao pagamento de custas (REsp 2.016.021/MG; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP).
3. No caso, o apelante, intimado a emendar a inicial e recolher as custas, optou pelo cancelamento da distribuição antes da citação, razão pela qual não deve arcar com custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para cancelar a distribuição e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.
Tese de julgamento:
“O cancelamento da distribuição, requerido antes da citação, nos termos do art. 290 do CPC, não acarreta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.”

PALAVRAS-CHAVE: Apelação Cível; Indeferimento da Petição Inicial; Cancelamento da Distribuição; Art. 290 CPC; Custas Processuais; Fato Gerador Tributário; Extinção sem Resolução do Mérito; Sentença Reformada; STJ; Jurisprudência TJDFT.